Tribunal: TJDFT
Processo: 0718514-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718514-82.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ROBERTO OLIVEIRA DE ANCHIETA APELADO: ROBERTO OLIVEIRA DE ANCHIETA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Cuida-se de pleito de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA NACIONAL contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de anulação de rescisão de contrato com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais ajuizada por ROBERTO OLIVEIRA DE ANCHIETA em desfavor da recorrente, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) confirmar a tutela de urgência, determinando que a ré restabeleça a utilização integral do plano de saúde à parte autora nos moldes anteriormente contratados, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), estabelecendo como limite a quantia de 20.000,00 (vinte mil reais); b) ante o perigo de dano, conceder a tutela de urgência, determinando que a ré autorize o procedimento cirúrgico de cirurgia de Gastroplastia (bypass por videolaparoscopia - COD. TUSS 31002390), prescrito ao autor no relatório de ID 157302093, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); c) condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, ou seja, 25/4/2023, data do cancelamento indevido do plano (ID 157304553). O efeito suspensivo é pretendido pela apelante em razão da previsão constante no inciso V do § 1o do art. 1.012 do Código de Processo Civil, o qual determina o início da produção de efeitos imediatamente após a publicação de sentença que concede tutela provisória, sendo necessário requerimento dirigido ao tribunal ou ao relator para obstar a eficácia da sentença. Confira-se: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) omissis V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) omissis § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. Para tanto, alega a recorrente, em síntese, que não está obrigada, por lei ou por contrato, a fornecer o procedimento pleiteado pelo apelado em sede de tutela de urgência. Afirma que houve omissão de doença preexistente, pois o autor, ora recorrido, teria omitido informações acerca de seu estado de saúde, as quais são essenciais para correta análise do contrato e das suas características, sendo que, caso tivesse declarado todas as suas comorbidades haveria a incidência de Cobertura Parcial Temporária. Argumenta, ainda, que o periculum in mora consiste na iminente lesão patrimonial da apelante diante dos altos gastos que irá despender com o cumprimento da obrigação, uma vez que o próprio apelado sustenta sua hipossuficiência de recursos e não há nenhuma caução prestada, o que induz, notoriamente, à apelante, dano grave irreparável ou de difícil reparação. É o relato do essencial. Decido. Diante da sistemática dos efeitos atribuídos ao recurso de apelação, introduzida pelo atual CPC, estabelece o § 4o do art. 1.012 que a concessão de efeito suspensivo ope judicis à apelação depende da demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, da existência de perigo de demora. No caso, não se verifica a existência dos requisitos necessários ao deferimento do efeito postulado. Na petição inicial, o requerente informa que era beneficiário do plano de saúde da ré, tendo sido, contudo, cancelado unilateralmente ao solicitar a autorização para cobertura de cirurgia de gastroplastia. Os documentos juntados aos autos demonstram a contratação do plano de saúde (ID 157302083 – processo de referência), a regular adimplência (ID 157302085 – processo de referência) e o cancelamento do plano de saúde (ID 157304553 – processo de referência). O documento de ID 157304553 (processo de referência) demonstra que o autor foi notificado acerca da rescisão unilateral do plano no dia 25/4/2023, sendo informado que o plano estaria vigente somente até 28/4/2023, inexistindo qualquer possibilidade de migração. Em suas razões recursais, a apelante alega que houve omissão de doença preexistente, circunstância que culminaria na incidência de Cobertura Parcial Temporária. De fato, a operadora do plano de saúde pode excluir o beneficiário quando constatar a omissão quanto à existência de doenças preexistentes não informadas pelo usuário. Nesse sentido, confira-se, respectivamente, o teor do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei 9.656/1998, bem como do artigo 5o, caput, da Resolução Normativa ANS 558, de 14/12/2022: Art.13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1 do art. 1 desta Lei o têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: I - a recontagem de carências; II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência; e III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular. (Grifo nosso). Art. 5° Nos planos privados de assistência à saúde, individual ou familiar, ou coletivos, em que haja previsão de cláusula de agravo ou cobertura parcial temporária, contratados após a vigência da Lei no 9.656, de 1998, o beneficiário deverá informar à contratada, quando expressamente solicitado na documentação contratual por meio da Declaração de Saúde, o conhecimento de DLP, à época da assinatura do contrato ou ingresso contratual, sob pena de caracterização de fraude, ficando sujeito à suspensão da cobertura ou rescisão unilateral do contrato, nos termos do inciso II do parágrafo único do art. 13 da Lei no 9.656, de 1998.* (Grifo nosso). Sobre o ponto, o Juízo a quo mencionou, na sentença (ID 50543430) que, ao preencher a declaração de saúde, o autor informou seu peso e altura, caracterizando IMC que apontava para a existência de sobrepeso. Confira-se: Da análise dos documentos juntados aos autos, nota-se que ao solicitar a autorização para a realização da cirurgia, o autor apresentou relatório médico informando que possuía IMC 42 kg/m2, bem como, que era portador de obesidade há 8 anos, sendo que há 3 anos a obesidade tornou-se ainda mais grave (ID 157302093). (Grifo nosso). Registra-se também que, ao preencher a Declaração de Saúde para contratação do plano de saúde, o autor informou que seu peso era de 88 kg, sua altura 1,75 m, caracterizando, portanto, IMC 28,73 kg/m2, ou seja, sobrepeso (ID 159794920). (grifo nosso). O artigo 15 da referida Resolução 558/2022 dispõe que, quando constatada fraude por omissão de conhecimento de doenças ou lesões preexistentes (DLP), a operadora do plano de saúde deverá comunicar ao beneficiário por meio de termo de comunicação: Art. 15. Identificado indício de fraude por parte do beneficiário, referente à omissão de conhecimento de DLP por ocasião da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a operadora deverá comunicar imediatamente a alegação de omissão de informação ao beneficiário através de Termo de Comunicação ao Beneficiário, conforme descrito no inciso V do art. 18 desta Resolução, e poderá: Do exame dos autos verifica-se que, embora a ré tenha juntado aos autos e-mail direcionado ao autor, conforme documento de ID 159792983 (processo de referência) no qual constam os arquivos do termo de comunicação ao beneficiário, não há juntada do referido termo para conhecimento de seu conteúdo, apenas sua menção no e-mail, o que impede a comprovação do recebimento e ciência por parte do apelado do teor dessa comunicação. Ademais, a rescisão unilateral do contrato motivado por omissão de doença preexistente não declarada deve ser precedida de regular procedimento junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). É o que dispõe o artigo 16, §§ 3o e 4o, da Resolução Normativa 558/2022 da ANS. Confira-se: Art. 16 Somente após a comunicação ao beneficiário de alegação de omissão de informação na Declaração de Saúde por ocasião da assinatura contratual ou da adesão ao plano privado de assistência à saúde, a operadora poderá encaminhar a documentação pertinente à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, requerendo abertura de processo administrativo para verificação da sua procedência ou não. [...] §3o Não será permitida, sob qualquer alegação, a negativa de cobertura assistencial, assim como a suspensão ou rescisão unilateral de contrato, até a publicação pela ANS do encerramento do processo administrativo, ficando a operadora sujeita às penalidades previstas na legislação em vigor. §4o Cabe à operadora o ônus da prova, devendo comprovar o conhecimento prévio do beneficiário de DLP, não declaradas no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde. (Grifo nosso). Na espécie, não há notícia da existência do referido procedimento, sendo apontado pelo Juízo de origem que: “[...] não há qualquer documentação que conste o requerimento pela ré da abertura de processo administrativo junto à ANS para verificação da procedência ou não da alegação de omissão de informação na declaração de saúde por ocasião da adesão ao plano privado de assistência à saúde, em conformidade com o §3o do art. 16 resolução normativa n. 558/22 da ANS." Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado deste egrégio Tribunal: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO. DOENÇA PREEXISTENTE. OMISSÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA COBERTURA. 1. A operadora do plano de saúde pode excluir o beneficiário quando constatar a omissão quanto à existência de doença preexistente não informada (Lei 9.656/1998, artigo 13, parágrafo único, II, e RN ANS 558/22, artigo 5o, caput). 2. No entanto, a rescisão unilateral do contrato motivada por omissão de doença preexistente não declarada deve ser precedida de regular procedimento junto à Agência Nacional de Saúde, conforme artigo 16, §§ 3o e 4o, da Resolução Normativa n. 558 da ANS. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado. (TJDFT, Acórdão 1738869, 07159954020238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, Data de julgamento: 02/08/2023, Publicado no PJe : 15/08/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso). Assim, de um juízo de cognição sumária, não ficou demonstrada a existência da probabilidade do direito pela aparente irregularidade da rescisão contratual operada unilateralmente pela apelante. Ademais, não se sustenta o alegado periculum in mora, isso porque, no caso de posterior provimento do recurso, a apelante poderá promover os atos necessários para se ressarcir do eventual prejuízo sofrido. Portanto, não comprovados os pressupostos legais, indefiro o pedido de efeito suspensivo à apelação. Intimem-se. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador